Tribunal: TJDFT
Processo: 0704448-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704448-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO RAMOS ANTUNES AGRAVADO: MARCIA CRUZ MAFRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONARDO RAMOS ANTUNES contra a decisão de ID 216350575 (autos de origem), proferida em inventário dos bens deixados por José Olímpio Antunes dos Santos e Maria Brasilina Ramos Antunes, que nomeou Márcia Cruz Mafra como inventariante. Afirma, em suma, que os falecidos foram casados em comunhão universal de bens; que Maria Brasilina faleceu em 2011 e José Olímpio em 2022; que após o falecimento da esposa, José Olímpio conviveu em união estável com a inventariante; que, no curso da união, somente foram adquiridos dois veículos, ao passo que os cinco bens imóveis foram adquiridos na constância do casamento; que sequer houve comprovação da inventariante da condição de herdeira; que a inventariante não prestou contas dos frutos recebidos dos bens administrados; que sua irmã concordou com sua nomeação como inventariante; que os filhos são detentores de grande parte do patrimônio. Requer, liminarmente, sua nomeação como inventariante, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 68627058, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 68627058. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do recurso (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. O artigo 617 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz nomeará inventariante na ordem estabelecida no dispositivo, elencando, em primeiro lugar, o cônjuge ou companheiro sobrevivente. A mencionada ordem, conquanto não ostente caráter absoluto, exige a apresentação de fundamentos concretos que justifiquem sua alteração. Na hipótese, a parte agravante (filho) pretende a substituição da companheira sobrevivente de seu pai falecido, em razão da maior parte do patrimônio lhe pertencer em futura partilha. Todavia, não demonstrou em que contexto a nomeação da inventariante seja prejudicial, sem olvidar que reconhece que a inventariante é atual administradora de todo o patrimônio. Em precedente desta Corte, decidiu-se que “ausentes elementos concretos que recomendem a preterição da ordem legal para nomeação do inventariante, de maneira a permitir a escolha de qualquer herdeiro (art. 617, inciso III, do CPC), quando há herdeiro que se acha na posse e administração dos bens do espólio, em estrita observância à ordem legal de preferência elencada no art. 617, inciso II, do Código de Processo Civil. (...) Verifica-se que nada há de incomum nos autos que revele empecilho ou conduta desabonadora para que o herdeiro que está na posse e administração dos bens dos espólios seja nomeado como inventariante, em observância à preferência legal estabelecida no art. 617, inciso II, do CPC.” (Acórdão 1683148, 07381212120228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 24/4/2023). Cabe ressaltar que o inventariante presta compromisso de bem e fielmente desempenhar a função, bem como que a alienação de bens, o pagamento de dívidas e a realização de despesas do espólio demanda prévia autorização judicial, sem olvidar a possibilidade de remoção posterior (artigo 622 do Código de Processo Civil). Portanto, não se verifica, prima facie, a probabilidade do direito, a justificar a imediata substituição da inventariante designada. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Intime-se a parte agravada (Marcia Cruz Mafra), para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora